Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. DIVERGÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA. FATOS. VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de mandado de segurança cujo objetivo é o recebimento de pensão por morte de servidor pertencente aos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que está abrangida pelas exceções estabelecidas na legislação aplicável à espécie (Lei Complementar Distrital no 769/2008 c/c Decreto Distrital no 38.649/2017 e Portarias no 80/2017, no 46/2018 e no 131/2018, do IPREV/DF), não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente distrital.
2. A Escritura Pública Declaratória de União Estável tem fé pública relativamente à prática do ato registral, não dos fatos nela registrados, daí porque encerra presunção relativa de veracidade. Precedentes TJDFT.
3. Os documentos que acompanham a ação de mandado de segurança devem permitir ao magistrado concluir, de plano, com a certeza que se exige, que a união estável de fato teve início na data informada na escritura pública de união estável, cuja presunção de veracidade é relativa, sob pena de ser denegada a segurança, uma vez que a dilação probatória é inadmissível.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.